Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. BLOQUEIO DE TRÂNSITO. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A abordagem policial a veículo realizada em contexto de operação de fiscalização de rotina (bloqueio de trânsito), comumente chamada de “blitz”, é hábil a autorizar a busca pessoal e veicular, notadamente quando, do interior do automóvel, exala odor característico de maconha, o que é plenamente factível pela quantidade de entorpecente apreendido, o qual sabidamente possui cheiro peculiar e forte.
2. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
3. A alegação de que, no caso de eventual condenação, o réu cumprirá pena em regime aberto, pois fará jus à pena mínima em razão de suas condições favoráveis, não constitui argumento apto a ensejar a desproporcionalidade na decretação de prisão preventiva, pois é inviável, em sede de habeas corpus, estabelecer qual a sanção que será aplicada ao paciente ao final do processo que, no caso, ainda sequer teve início.
4. Ordem denegada.